Tribunal: TJDFT
Processo: 0718852-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0718852-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ELLITE COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME, SANDRA MARIA FONTINELE DOS SANTOS SANCHES, VLADEMIR PEREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na execução n. 0700221-74.2017.8.07.0001, movida em desfavor de ELLITE COMÉRCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA – ME E OUTROS, indeferiu o pedido de consulta ao sistema INFOJUD (ID 90019240, origem). Nas razões recursais (ID 26452129), sustenta estar equivocado o entendimento do douto magistrado a quo, pois é permitido ao credor valer-se dos meios lícitos colocados à sua disposição para satisfazer o crédito. Cita o princípio da cooperação, previsto no art. 6o do CPC, segundo o qual todas as partes devem colaborar entre si para a razoável duração do processo. Enfatiza que o devedor responde com a totalidade do seu patrimônio, presente e futuro, para o cumprimento das obrigações, ressalvadas apenas as restrições legais, devendo o Poder Judiciário auxiliar na localização de bens passíveis de penhora. Defende que o indeferimento do pedido de busca via sistema INFOJUD afronta seu direito à razoável duração do processo e à segurança jurídica. Relata já ter decorrido lapso temporal razoável desde a última consulta, o que justifica a reiteração da medida. Com tais argumentos, pugna a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso para realizar a consulta ao sistema INFOJUD. No mérito, a reforma da decisão e a confirmação da medida. Preparo em ID 26452130. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que indeferiu o pedido de consulta ao sistema INFOJUD (ID 90019240, origem). Inicialmente, entendo cabível o presente recurso, pois o pronunciamento judicial impugnado se enquadra na hipótese prevista no artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Em análise preliminar da controvérsia, não vejo presentes os pressupostos autorizadores da medida pleiteada. A utilização do sistema supracitado costuma ser vinculada, pela jurisprudência, ao insucesso de outras ferramentas de busca do patrimônio do devedor, ainda que não se exija o exaurimento das diligências voltadas a tanto, pois tal pesquisa é capaz de mitigar o direito constitucional ao sigilo fiscal – o que só é permitido em ultima ratio. Ademais, no caso dos autos, observa-se já ter sido realizada a consulta de bens penhoráveis via sistema INFOJUD em 04/10/2019, conforme certidão de ID 46381006 – sem êxito. Não vislumbro, portanto, a plausibilidade do direito invocado, haja vista a excepcionalidade da medida. Em arremate, não obstante esteja em curso o prazo de prescrição intercorrente desde janeiro deste ano (art. 921, §4o, do CPC), não verifico o fundado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois não há risco de extinção iminente. Destarte, deverá a controvérsia ser dirimida quando da apreciação do mérito recursal, após a realização do contraditório. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Dispenso informações. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 17 de junho de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator